Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.
3. In casu, não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa, pois a ação da vítima contra o réu se deu para repelir injusta agressão por ele iniciada, sendo a ofendida agredida pelo réu com vários socos.
4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.